Tribunal: STF
Processo: ARE 1559616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – PRELIMINARES – SUSPENSÃO DO FEITO, ANTE O AJUIZAMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL E HABEAS CORPUS NO STJ – NÃO UTILIZAÇÃO DE SUPOSTA PROVA ILÍCITA PRODUZIDA DURANTE A AÇÃO PENAL – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADAS – MÉRITO – CONDENAÇÃO CRIMINAL DO REPRESENTADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INCAPACIDADE DE INTEGRAR A CORPORAÇÃO POLICIAL MILITAR – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – PERDA DA GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DA POLICIA MILITAR ESTADUAL – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONCESSÃO - REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.



    A Ação de Justificação Criminal para posterior ingresso de ação revisional e o ajuizamento de habeas corpus perante o STJ, desprovidos de efeito suspensivo, não têm o condão de determinar a suspensão da presente Ação de Representação pela Perda da Graduação, que possui fundamento em sentença condenatória definitiva, abarcada pelo manto da coisa julgada, sobretudo quando a primeira foi indeferida liminarmente e o writ teve o pleito liminar de suspensão da decisão objurgada, e consequentemente, a execução de qualquer efeito da condenação, também indeferido. Preliminar afastada.



    Não se busca com a presente Ação rediscutir o mérito do processo que a originou, mas, tao somente, analisar se o comportamento apurado no processo-crime originário afetou ou não o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, além de se atentar para a vida funcional e pública do requerido. Assim, uma vez que a presente ação autônoma se lastreia em fatos já provados judicialmente, analisados por sentença transitada em julgado, sendo que todas as provas que sustentaram a condenação foram submetidas ao contraditório pleno, cumprindo as exigências constitucionais pertinentes aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há falar em ilicitude das provas. Preliminar rejeitada.



    A Ação Declaratória para Perda da Graduação encontra fundamento no art. 125, §4º, da Constituição Federal, sendo que, inexistindo Tribunal de Justiça Militar, a competência é do Tribunal de Justiça para o julgamento do pedido, figurando o Ministério Público como órgão competente, parte legítima, para ajuizar a Representação, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Corte, em consonância com o disposto no art. 30, IX, da Lei Complementar Estadual n. 50/93. Prefacial afastada.



    Restou apurado que o requerido e outros colega de farda fizeram constar informação falsa, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar, consistente em inserir nos Boletins de Ocorrência que receberam uma denúncia anônima sobre a autoria do fato e, por isso, decidiram investigar por conta própria (como se coubesse a três praças da Polícia Militar adjudicar uma investigação regularmente conduzida pela Polícia Civil), contudo insertaram a inexistente denúncia apócrifa apenas para mascarar a conduta criminosa, ocultar a verdade e legitimar as catastróficas diligências que resultaram na morte de um menor de idade. Ao praticar o delito que justificou sua condenação, o requerido afastouse do ideal de probidade que orienta a atividade policial, comprometendo a conduta honrosa que se espera de um militar, ao ferir deveres de lealdade, fidelidade, probidade, disciplina e observância às leis assumidos como o ingresso na gloriosa carreira, além de manchar a imagem da secular corporação. Como consequência, deve ser acolhido o pedido formulado na Representação para declarar a incapacidade do requerido de permanecer nas fileiras da corporação militar, o que acarreta a perda de sua graduação e a exclusão dos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.



    O processo administrativo disciplinar do Conselho de Disciplina não guarda qualquer relação com a Representação para Perda da Graduação. Aquele, tem natureza tipicamente administrativa, não guardando qualquer vínculo com a apuração de crime no desempenho das funções, uma vez que se avalia a condição moral do militar para a continuidade de suas atividades, ou seja, se praticou ato que afetou a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. Já neste, de natureza judicial, decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e visa analisar se o comportamento apurado no processo-crime originário da ação é condizente com o exercício da profissão de militar. Logo, a procedência da presente Ação não se reveste de desproporcionalidade pelo fato de o Conselho de Disciplina ter considerado o requerido apto para permanecer nas fileiras da corporação, haja vista que as órbitas administrativa e penal são autônomas, não havendo que se falar em interdependência entre as esferas.



    Conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 609826, não é possível transferir ou manter o requerido para reserva remunerada, ante a sua manifesta inconstitucionalidade, já que fere de morte o disposto no art. 125, § 4º , da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes. Ademais, foi firmada a tese pela Suprema Corte no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 601146/MS - Tema 358 - submetido à sistemática da repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação".



    Se o representado foi assistido por advogado particular durante a instrução processual e não fez prova de sua hipossuficiência, inexistindo nos autos elementos aptos a evidenciar que não goza de recursos suficientes para custear assistência jurídica específica e honorários advocatícios, impossível a concessão da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, XXXV, XLVI, XLVII, LIII, LIV e LVI; 42, § 1º; 93, IX; 125, § 4º; 127; 128; 129, 130, § 1º; e 142, § 3º, VI, VII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1320744 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1200), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 08/08/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente